Tribunal: TJMT
Processo: 1010184-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010184-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RIVAEL CARMO ROCHA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RIVAEL CARMO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – POSSIBILIDADE – MARCO INTERRUPTIVO – PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – RECURSO PROVIDO.

A publicação da decisão que julga os embargos de declaração pode revestir-se de marco interruptivo prescricional, substituindo a publicação da sentença, desde que a modifique, com substancial alteração no título judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1010184-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RIVAEL CARMO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Rivael Carmo Rocha
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (id 90386954).

O agravante maneja o presente recurso visando à reforma da decisão objurgada, ao argumento que faz jus à prescrição punitiva na modalidade retroativa para o crime de homicídio culposo, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal (id 90396955).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 90396962).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos (id. 90396965).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo em execução (id. 92143951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RIVAEL CARMO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As razões recursais cingem-se ao pedido de reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de homicídio culposo.

A defesa sustenta que o agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual prescreveria em 08 (oito) anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal. Entretanto com o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, interpostos pelo Ministério Público, o marco interruptivo da prescrição passaria ser a data do julgamento dos declaratórios e não da sentença condenatória.

O pleito merece acolhimento.

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de homicídio culposo praticado em 26/12/1997. A denúncia foi recebida em 13/04/1998 e a sentença que condenou o réu à pena de 02 (anos) e 06 (meses) de detenção, em regime fechado (reincidência), foi prolatada em 10/11/2004.

Todavia, o Ministério Público, por entender que a sentença estava omissa em relação aos delitos de falsa identidade e posse ilegal de arma, interpôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e providos em 17/04/2006. Na oportunidade, o juiz de 1° grau, reconheceu as omissões apontadas pelo Ministério Público e, de oficio, corrigiu a omissão na somatória da pena do crime de homicídio culposo (id 90395497 – págs. 06).

Com efeito, a decisão que julga o recurso de embargos de declaração, acolhendo-os, no todo ou em parte, e que acarreta mudança substancial no julgado, sem dúvidas passa a incorporar a sentença ou acordão, formando, um conjunto uniforme e incindível, que somente assim está apto a produzir efeitos.

Nesse sentido, pode-se observar a lição de Gustavo Henrique Badaró, o qual leciona que “
como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos"
(Manual de recursos penais/ Gustavo Henrique Badaró – 3. Ed. Ver., ampl. E atual. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338).

A par da decisão dos embargos de declaração que alterou o conteúdo da sentença e modificou o julgado, e crível dizer que a sentença somente está plenamente formada, quando acrescida do conteúdo da decisão que julgou os embargos de declaração, fato que modifica o marco interruptivo da prescrição, deslocando-o da publicação da sentença condenatória para a data da publicação da decisão dos aclaratórios.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal considerou, excepcionalmente, a data da publicação da decisão dos embargos de declaração como marco interruptivo da prescrição.

Na oportunidade, o ministro Ricardo Lewandowski destacou que
“no caso, o marco interruptivo do prazo prescricional deixou de ser a data em que foi proferida a sentença, passando a ser o dia do julgamento dos embargos declaratórios providos pelo Magistrado de primeiro grau para modificar a sentença, de modo a dotá-los de efeito integrativo ao substituir a reprimenda imposta na condenação, sendo certo que tal modificação acarretou o transcurso do lapso prescricional”
(HC 197018, Relator (a): Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 21/01/2021, Publicação: 25/01/2021).

Com isso, mostra-se evidente a possibilidade de a data de julgamento dos embargos de declaração ser considerada marco interruptivo da prescrição, e não a data da sentença, como descrito no artigo 117, IV, do CP, desde que, somente se, o referido recurso seja acolhido e haja alteração substancial da situação jurídica do sentenciado e dos termos da sentença.

No presente caso, a decisão que julgou os aclaratórios modificou a sentença, razão pela qual possui o condão de convalidar-se em marco interruptivo prescricional, em substituição à data da publicação da sentença condenatória.

Assim, deverá ser considerada a data de 17 de abril de 2006 (julgamento dos embargos de declaração), como marco interruptivo prescricional.

Desse modo, considerando que a pena aplicada ao delito de homicídio culposo foi de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, a pena prescreve em 08 (oito) anos, conforme o inciso IV do art. 109 do Código Penal.

Portanto, com o recebimento da denúncia, em 13/04/1998 (id. 90386498), o marco interruptivo da prescrição foi em 17/04/2006 (julgamento dos embargos de declaração – id. 90395497), transcorreu o lapso temporal superior a 08 (oito) anos, o que enseja o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pelo Estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública e declaro a prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamentos nos artigos 109, inciso IV, c/c art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021